Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-63.2023.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008744-63.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA ODILMA SABALA DA SILVA - CPF: 998.571.621-34 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008744-63.2023.8.11.0006

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-

CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº
1008744-63.2023.8.11.0006

APELANTE:
Eva Odilma Sabala Da Silva

APELADO:
Banco Daycoval S/A

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Eva Odilma Sabala Da Silva.

Ação
: declaratória de abusividade contratual c/c com pedidos de conversão de contrato, danos materiais e danos morais.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

224741724): Alega que o banco não comprovou a regularidade da relação jurídica e que ela foi induzida a erro ao contratar o cartão de crédito consignado porquanto acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Pugna pela reforma da sentença para que o contrato seja considerado abusivo e, por conseguinte, a conversão do contrato para empréstimo consignado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 224741728): Argumenta que a autora tinha pleno conhecimento do produto contratado, um cartão de crédito consignado, e que não houve falha na prestação do serviço.

Defende a legalidade do contrato e dos descontos realizados e afirma que a autora, ao assinar o contrato e utilizar o cartão, demonstrou ciência inequívoca das condições do negócio. Sustenta que a autora, na verdade, busca obter vantagens financeiras indevidas por meio do judiciário ao alegar falsamente desconhecimento do produto contratado.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008744-63.2023.8.11.0006

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Eva Odilma Sabala da Silva em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial da ação declaratória de abusividade contratual c/c com pedidos de conversão de contrato, danos materiais e danos morais movida em face do Banco Daycoval S/A.

A autora alega que firmou contrato de cartão de crédito consignado que acreditava se tratar de empréstimo consignado, e desde 2015, sofre descontos em seu contracheque sem que a dívida seja quitada. Sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte do banco, que não a informou de forma clara e adequada sobre os termos do contrato, e que as taxas de juros são abusivas. Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de procedência da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias dos holerites, que demonstram os descontos efetuados pelo banco a título de cartão de crédito (Id. 224741235 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópia do suposto contrato firmado entre as partes, cópias dos documentos pessoais da parte autora, além de faturas, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 224741650 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, na forma como foi realizada.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...)
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024